Tribunal: TJDFT
Processo: 0742328-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742328-29.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN HENRIQUE SAMPAIO BIANGULO IMPETRANTE: PRISCILA TEIXEIRA DE RESENDE AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada PRISCILA TEIXEIRA DE RESENDE em favor de JONATHAN HENRIQUE SAMPAIO BIANGULO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente (ID 52016281). A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 17/8/2023, por supostamente guardar e ter em depósito diversas substâncias entorpecentes e munições (art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03). Relata que foi deferida busca e apreensão em alguns endereços atribuídos ao paciente, no entanto ele foi apreendido em endereço distinto daqueles constantes do mandado de busca e apreensão. Descreve que o Juízo do NAC, ao analisar o APF, converteu a prisão em flagrante em preventiva, “acreditando que o paciente havia sido preso em flagrante no mesmo local em que se encontravam os entorpecentes”. Posteriormente, a MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente. Salienta que, no momento da abordagem policial, o paciente não empreendeu fuga ao avistar os policiais, apenas se apavorou “ao ver homens com armas na saída de seu condomínio”. Enfatiza que o endereço em que o paciente foi preso não constava no mandado de busca e apreensão e que ele não era proprietário e nem locatário do imóvel em que as drogas e as munições foram apreendidas. Acrescenta que “os objetos foram apreendidos em meio ao matagal, na lateral do lote, que não possui qualquer muro ou cerca, podendo pertencer a qualquer pessoa”. Sustenta, em síntese, que não há elementos de provas que corroboram que o paciente é o proprietário das drogas e munições apreendidas durante o cumprimento do mandado judicial. Afirma que as diligências policiais demonstraram apenas a existência de movimentação de pessoas em atitude que sugere a prática do crime de tráfico de drogas no local. Quanto à participação do paciente, diz que “não há nenhuma evidência coletada pelas diligências investigativas, somente suposições, probabilidades e sugestões”. Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa e família constituída e trabalha como técnico de celular e eletricista, não se justificando a manutenção da prisão preventiva. Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Pleiteia ainda a extensão dos efeitos ao paciente da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva de Victor Gabriel Alves dos Santos Silva, por encontram-se na mesma situação jurídica. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). Conforme se depreende dos autos, o Ministério Público já ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (ID 52016279). Confiram-se os termos da denúncia: No dia 17 de agosto de 2023, na QS 6, Conjunto 610, Bloco C, Lote 16, Águas Claras/DF, os denunciados JONATHAN HENRIQUE e RODRIGO TAVARES, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito/guardava: a) 102 (cento e dois) comprimidos de MDA, envoltos em seguimento de plástico, perfazendo a massa líquida de 33,74 g (trinta e três gramas e setenta e quatro centigramas); b) 01 (um) comprimido de MDA, envolto em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 0,29 g (vinte e nove centigramas); c) 02 (duas) porções de maconha, envolta em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 569,25 g (quinhentos e sessenta e nove gramas e vinte e cinco centigramas); d) 02 (duas) porções de MDMA, envolto em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 366,23 g (trezentos e sessenta e seis gramas e vinte e três centigramas); e) 08 (oito) porções de maconha, envolta em sacola de papel, perfazendo a massa líquida de 569,25 g (quinhentos e sessenta e nove gramas e vinte e cinco centigramas); f) 01 (uma) porção de cocaína, envolta em sacola de plástico, perfazendo a massa líquida de 7,17 g (sete gramas e dezessete centigramas); g) 01 (uma) porção de maconha, envolta em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 2,95 g (duas gramas e noventa e cinco centigramas); h) 01 (uma) porção de maconha, envolta em papel, perfazendo a massa líquida de 1,92 g (uma grama e noventa e dois centigramas); i) 01 (uma) porção de maconha, envolta e papel, perfazendo a massa líquida de 0,28 g (vinte e oito centigramas), j) 01 (uma) porção de maconha, envolta em seguimento de papel, perfazendo a massa líquida de 0,25 g (vinte e cinco centigramas); k) 01 (uma) porção de maconha, em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 4,54 g (quatro gramas e cinquenta e quatro centigramas); além de duas balanças de precisão, dois canivetes; uma faca tipo peixeira e seis rolos de papel filme. Nas mesmas circunstâncias, os denunciados, JONATHAN HENRIQUE e RODRIGO TAVARES, com vontade livre e consciente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuíam e mantinham sob a guarda, no interior dos endereços a eles vinculados: 01 (uma) munição calibre .40; 15 (quinze) munições calibre .32; KIT RONI prolongador de arma para pistolas TAURUS; 01 (uma) espingarda de chumbinho. Ainda no mesmo contexto, o denunciado VICTOR GABRIEL, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita: 1 (uma) porção de maconha, envolta e sacola de plástico, perfazendo a massa líquida de 9,35 g (nove gramas e trinta e cinco centigramas). 2 - DAS CIRCUNSTÂNCIAS Consta dos autos que, na data e local referidos, agentes de polícia da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos se dirigiram a endereços vinculados aos denunciados para dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 5a Vara Criminal Brasília/DF – PJe 0731977-91.2023.8.07.0001, As investigações que precederam e fundamentaram a expedição do Mandado de Busca e Apreensão constataram a prática de tráfico de drogas, sendo que os denunciados JONATHAN e RODRIGO eram tidos como integrantes de organização criminosa. Descobriu-se o local em que a droga era armazenada e que servia como uma espécie de centro de distribuição. A investigação, contou com imagens aéreas, as quais mostrou uma organização estruturada. A droga era armazenada em locais distintos de um condomínio fechado, em cuja única entrada eram posicionados vigias. A entrega era realizada com veículos alugados, para dificultar a ação policial de identificação. A vinculação dos denunciados JONATHAN e RODRIGO a esses locais e à droga apreendida foi confirmada pelo fato de eles lá estarem quando as diligências foram realizadas, bem como pelas imagens que mostram a intensa movimentação dos denunciados no local, a vigilância frequente realizada pelos dois, bem como pelo fato do local estar vinculado ao denunciado JONATHAN. Durante as observações preliminares para cumprir o mandado de busca avistou-se, em várias oportunidades, o denunciado RODRIGO - responsável por cuidar dos barracos e realizar a entrega dos entorpecentes, circulando nas dependências dos barracos, de propriedade de JONATHAN, os quais eram utilizados para armazenamento de entorpecentes. Na busca domiciliar, além dos entorpecentes apreendidos, foram apreendidos nos endereços vinculados a JONATHAN e RODRIGO, 01 (uma) munição calibre .40; 15 (quinze) munições calibre .32; 01 (um) KIT RONI prolongador de arma para pistolas TAURUS; 01 (uma) espingarda de chumbinho, além de aparelhos de quatro aparelhos de celular e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie. A denúncia foi parcialmente recebida em 5/9/2023, pela d. Juíza de 1o grau (ID 52016280). Por outro lado, a Magistrada rejeitou de denúncia quanto à imputação do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06. O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do DF, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do paciente: (...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. A prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, observo que se encontram preenchidos no caso concreto. Em atendimento ao pressuposto do fumus comissi delict, a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime são extraídos das diligências em campo, realizadas durante a investigação, do laudo químico preliminar, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. O acusado foi preso em flagrante ao guardar e ter em depósito 103 comprimidos de MDA, 1.148,44 gramas de maconha, 366,23 gramas de MDMA e 7,17 gramas de cocaína, além de munições e uma espingarda de chumbinho. Observa-se que as substâncias ilícitas foram, a princípio, vinculadas ao requerente em razão do monitoramento policial que captou a intensa movimentação dele, no imóvel utilizado para armazenar as drogas, bem como de outras diligências investigativas que indicaram o seu envolvimento com a traficância, conforme exposto no Relatório de Investigação no 197/2023 (ID n. 169039975) e Relatório Complementar de Investigação no 219/2023 (ID n. 171503960, Pág. 17-40). Dito isto, o periculum in libertatis decorre das peculiaridades do caso concreto, como a expressiva quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, a forma, o seu acondicionamento, bem como dos indicativos de habitualidade delitiva, apurados durante as investigações, as quais evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva e, assim, justificam a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 652.004/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 22/4/2021. Desse modo, a prisão provisória busca prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por esses motivos, a mera alegação de que o requerente goza de condições favoráveis, como ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP (Acórdão 1313352, 07000031020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, vale consignar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente acusado de infringir o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ser preso em flagrante quando portava na rua, sem autorização legal, arma de fogo com numeração adulterada, municiada com dezessete projetis. 2 A segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência porque não afirma a culpa do réu, buscando apenas salvaguardar a sociedade. A contumácia criminosa evidenciada por condenação anterior definitiva por delito semelhante e o cometimento de novo crime quando respondia a ação penal por outro crime especialmente grave não recomendam a liberdade provisória. 3 Ordem denegada. (Acórdão n.990791, 20160020491397HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 265/272 - sem destaque no original) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de JONATHAN HENRIQUE SAMPAIO BIANGULO. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A despeito dos argumentos ventilados pela impetrante, não há nenhuma evidência de irregularidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela d. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Pelo que se depreende dos argumentos expostos na peça inicial, verifica-se que a impetrante pretende, ao fim e ao cabo, discutir a responsabilidade penal do paciente pelos crimes que lhe foram imputados. No entanto, advirto que, não cabe perquirir, nesse momento, se o paciente praticou ou não os crimes de tráfico de drogas e de posse de munição. Isso é matéria de prova que merece análise exaustiva pelo juiz natural da causa. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Por fim, não há que se falar em extensão ao paciente dos efeitos da decisão proferida em favor de Victor Gabriel Alves dos Santos Silva, tendo em vista que eles não se encontram na mesma situação fático-processual. O Ministério Público não ofereceu denúncia contra Victor Gabriel e, em relação a ele, o Parquet se manifestou pelo arquivamento do inquérito policial, o que foi homologado pela d. Juíza de 1o grau, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 52016280). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador